Tribunal: TJSP
Processo: 2016614-85.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE QUALQUER VÍCIO NO ACÓRDÃO EMBARGADO - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO DO RECURSO – IMPOSSIBILIDADE

EMBARGOS REJEITADOS

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Secretaria Judiciária
Serviço de Processamento do 15o Grupo de Câmaras de Direito Privado
Rua Conselheiro Furtado, 503 - 5o andar, Liberdade, CEP. 01511-000
São Paulo/Capital
Fone (11)3399-6065
Registro: 2020.0000106752
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2016614-85.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante VRG LINHAS AÉREAS S.A., é embargado PRIMEIRO MUNDO
AGENTES DE VIAGENS LTDA.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI E LINO MACHADO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
ANDRADE NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 2
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível n.o
2016614-85.2019.8.26.0000/50000
Embargante: VRG Linhas Aéreas S.A
Embargada: Primeiro Mundo Agentes de Viagens Ltda.
Comarca: São Paulo 1a Vara Cível do Foro Regional de Jabaquara
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
AUSÊNCIA DE
QUALQUER VÍCIO NO ACÓRDÃO EMBARGADO -
PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO DO
RECURSO IMPOSSIBILIDADE
EMBARGOS REJEITADOS
VOTO N.o 33951
Trata-se de embargos de declaração contra acórdão
de minha relatoria que deu parcial provimento a agravo de instrumento
para, mantendo a redução da multa cominatória por descumprimento da
tutela de urgência, afastar a condenação do exequente ao pagamento de
honorários de sucumbência pela redução do crédito.
A embargante afirma que o aresto é contraditório,
posto que os honorários são devidos na fase de cumprimento da sentença
caso haja acolhimento, ainda que parcial, da impugnação.
É o relatório.
Os embargos de declaração têm por finalidade
expungir eventuais defeitos que possam comprometer a exata
compreensão da sentença ou acórdão. Seus limites são aqueles traçados
pelo art. 1.022, incisos I e II, do CPC (obscuridade, contradição, omissão
ou erro material), inexistindo, portanto, a possibilidade de o julgador

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 3
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível n.o
2016614-85.2019.8.26.0000/50000
reanalisar as provas e fundamentos jurídicos de sua decisão, como
pretende a embargante.
No caso, a turma julgadora foi suficientemente clara
ao apontar os motivos pelos quais concluiu que a redução da multa não
implica na condenação do exequente ao pagamento de honorários de
sucumbência, não havendo sentido algum em se falar de contradição no
acórdão pelo simples não acolhimento da tese da embargante.
Os argumentos expostos nos presentes embargos
não consubstanciam a rigor nenhuma omissão, obscuridade, contradição
ou erro material, traduzindo o nítido propósito de apenas rediscutir o
mérito do recurso, manifestando a embargante, na realidade, apenas seu
inconformismo com o desfecho dado no acórdão, pretendendo, em
última instância, a reforma do julgado, solução absolutamente inviável
em sede de embargos de declaração.
Isto posto, pelo meu voto, rejeito os embargos de
declaração.
ANDRADE NETO
Relator